Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de cárcere privado, previsto no artigo 148, § 1o, I, do Código Penal e do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu privou a liberdade da vítima mediante cárcere privado; e, (ii) estabelecer se o réu descumpriu medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de cárcere privado e do crime de descumprimento de medida protetiva, estando o depoimento da vítima convergente com a prova testemunhal e demais provas, mantém-se a condenação.
5. O consentimento da ofendida não exclui o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, haja vista que o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.